Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722534-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA DIAS, MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: CAIO NUNES DE CASTRO, ASSOCIACAO ESPACO NAZAR CALIN DO DISTRITO FEDERAL-AENC-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Oliveira Dias e Márcia Santana de Oliveira Dias contra a r. decisão proferida pelo Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo n. 0708627-25.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos: “O pedido de liminar em ids 225884802 e 230804900 dirige-se contra o Distrito Federal, que não integra a relação processual. Contudo, ainda que se desconsidere a circunstância da inviabilidade de se cominar obrigação jurídica contra pessoa não integrante da relação processual, o pedido de liminar padece de ausência de plausibilidade jurídica, na medida em que o Código de Obras e Edificações do DF autoriza expressamente o poder público a demolir edificações não licenciadas - e não há prova de que as edificações referidas no pedido de liminar tenham sido licenciadas -, em atos auto executórios de exercício do poder de polícia. O periculum in mora relativo à pretensão de coibição dos atos sancionatórios opera em sentido invertido, pela possibilidade de se coactar indevidamente a autoridade de atos administrativos aparentemente legítimos, convalidando ocupações e edificações ilegais. O pedido de averbação de restrição de venda do imóvel também não encontra plausibilidade jurídica, posto que o documento de id 225979044 indicia que o imóvel litigioso é, na realidade, propriedade da Terracap, não se justificando a restrição ao direito de propriedade da empresa pública em razão de litígio entre particulares, o que vulnera também o interesse público de gestão adequada do patrimônio do povo. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar de ids 225884802 e 230804900. Intime-se a Terracap, para que formalize adequadamente sua pretensão de intervenção nos autos e defesa dos seus interesses, no prazo de trinta dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 04 de abril de 2025 14:33:10. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Alega, em suma, que a decisão ora impugnada merece reforma, com a devida apreciação dos pedidos liminares. Sustenta que a r. decisão agravada apenas ratifica os termos da decisão anterior, deixando de apreciar novamente o pedido liminar formulado na petição inicial, não enfrentando a questão que deveria ter sido analisada de forma antecipada. Pontua, ainda, que foram opostos embargos de declaração, com o objetivo de sanar a mencionada omissão; contudo, até o presente momento, o referido pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, a configurar irregularidade passível de correção, sobretudo diante da relevância da matéria e do risco envolvido. Destaca que a Agravante demonstrou, de forma clara e objetiva, que a situação fática apresentada, caso não seja imediatamente analisada, poderá ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de que seja realizada a devida apreciação do pedido liminar formulado na petição inicial. Sem preparo, por ser a parte agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não preenche requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a primeira decisão recorrível for publicada em Diário de Justiça eletrônico, a data da publicação será o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação e o prazo terá início no primeiro dia útil que seguir, considerado como data da publicação. No caso dos autos, verificou-se, em consulta aos autos de referência, que a r. decisão que rejeitou os pedidos liminares formulados pelas Agravantes (Id. 231709383 – autos de origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 9.4.2025, quarta-feira, sendo considerada publicada, portanto, no primeiro dia útil subsequente, 10.4.2025 (quinta-feira). Dessa forma, iniciou-se no dia 11.4.2025 (sexta-feira) a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento, conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 9.5.2025, sexta-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso somente foi interposto no dia 5.6.2025, clara é a intempestividade. Registre-se que o pedido de reconsideração formulado nos autos de origem (Id. 234287426 e Id. 234851543) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Assim, ao optar por pedir reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido” (Acórdão n.1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. A petição protocolada sob a denominação de "impugnação" não gera a eficácia de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra decisão anteriormente proferida. 2. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1171347, 07187926220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora